Tribunal: TJMT
Processo: 1038386-04.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038386-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA NUNES DOS SANTOS - CPF: 034.786.001-03 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO DE TURMA DE CURSO SUPERIOR EM PERIODO MATUTINO – FALTA DE
QUORUM
– AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – PRECEDENTES STJ – OFERTA DE REALOCAÇÃO PARA OUTRO PERÍODO E/OU PARA OUTRO CURSO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção de turma de curso superior pela instituição de ensino, em razão da insuficiência de alunos para continuidade da turma, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da extinção de turma de curso superior em período matutino por falta de
quórum.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da

existência de ato ilícito.

2.2. Das provas do alegado dano moral.

2.3. Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, os documentos encartados aos autos, bem como as articulações fáticas expostas pelas partes litigantes, mostram que a parte recorrente se matriculou em curso superior em período matutino, porém, por não se atingir o número mínimo de vagas a serem preenchidas, o curso no período matutino foi cancelado, sendo ofertado a recorrente a possibilidade de migração para outro período e/ou para outro curso.

É preciso destacar que no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes litigantes, consta, nas cláusulas n.º 18.2, expressa declaração da parte recorrida informando o seu conhecimento e concordância com todas as regras universitárias emanadas da parte recorrente, se não vejamos:

18.2. Turma presencial. A CONTRATADA se reserva no direito de descontinuar determinado curso na hipótese de ocorrer rematrícula de alunos em percentual inferior a 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas em determinado período letivo e turno. Caso esta hipótese ocorra na medida que o (a) CONTRATANTE tenha concluído as disciplinas comuns em curso distinto do pretendido, será facultado ao (a) CONTRATANTE a migração para outro curso oferecido pela CONTRATADA, aproveitando academicamente as disciplinas cursadas conforme compatibilidade de grade curricular.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022